Tribunal: TJPA
Processo: 0827675-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827675-44.2019.8.14.0301

APELANTE: LORENNA DA SILVA MAGALHAES, LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: LINAMARA FERREIRA CARDOSO, CRISTIANO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer expressamente a limitação da responsabilidade securitária aos valores previstos na apólice de seguro.

No acórdão embargado, reconheceu-se a omissão da sentença quanto à necessidade de consignação expressa dos limites contratuais da apólice, concluindo-se pela limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratados.

A embargante sustentou omissão no julgado quanto ao afastamento de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, ao argumento de que não teria resistido à denunciação da lide, mas apenas requerido a observância dos limites contratuais da apólice securitária.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de rejeição integral dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de afastamento da condenação da seguradora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia apreciada no julgamento da apelação limitou-se à necessidade de expressa limitação da responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice securitária, não abrangendo a discussão acerca das verbas sucumbenciais.

A matéria relativa ao afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios não foi devolvida oportunamente à apreciação da instância revisora, estando alcançada pela preclusão processual, razão pela qual inexiste omissão no acórdão embargado.

A pretensão deduzida nos aclaratórios possui natureza infringente, buscando rediscutir matéria não suscitada no momento processual adequado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios refere-se apenas a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria ter se manifestado de ofício ou mediante provocação válida e tempestiva da parte, hipótese não verificada nos autos.

Inexistente qualquer contradição interna, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria não devolvida oportunamente ao tribunal, sendo incabíveis para superar os efeitos da preclusão processual ou modificar o julgado sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
YELUM SEGUROS S/A
, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID
30968197
assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. LIMITES CONTRATUAIS. OMISSÃO NA SENTENÇA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos autores em virtude de acidente de trânsito com vítima fatal, envolvendo veículo segurado pela recorrente.

2.

Sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedente o pedido, condenando solidariamente a ré e a seguradora ao pagamento de R$ 1.624,59 por danos materiais, R$ 125.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

3.

Recurso de apelação interposto pela seguradora, buscando a expressa limitação da sua responsabilidade aos valores previstos na apólice de seguro, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada para consignar expressamente os limites contratuais da apólice no que se refere à responsabilidade da seguradora pelos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença, embora tenha reconhecido na fundamentação a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratados, omitiu-se em seu dispositivo quanto à expressa consignação desses limites.
6. A apólice juntada aos autos evidencia cláusulas específicas com limites máximos individualizados para danos materiais (R$ 50.000,00), corporais (R$ 50.000,00) e morais (R$ 10.000,00), o que afasta a aplicação da Súmula 402/STJ.
7. A responsabilidade da seguradora, de natureza contratual, deve ser limitada aos riscos assumidos, nos termos do art. 757 do Código Civil.
8. A omissão no dispositivo da sentença, ao não limitar expressamente a responsabilidade da seguradora, configura incongruência a ser sanada em sede recursal.
9. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 537, admite a condenação solidária da seguradora, desde que observados os limites contratuais.
10. Reforma parcial da sentença para reconhecer expressamente a limitação da condenação aos valores previstos na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, para corrigir a omissão da sentença, reconhecendo que a responsabilidade da seguradora deve se limitar aos valores estabelecidos contratualmente.
Tese de julgamento: A seguradora responde solidariamente com sua segurada pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, mas sua responsabilidade deve observar os limites máximos previstos na apólice de seguro, ainda que tal limitação tenha sido consignada apenas na fundamentação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 398, 757, 927, 944, 950.
Código de Processo Civil, arts. 46, 85, § 2º, 487, I.
Lei Estadual nº 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 402/STJ
Súmula 537/STJ
STJ - AgInt no AREsp 1765105/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 23/03/2022.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do afastamento da condenação da seguradora ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que não teria oferecido resistência à denunciação da lide.

Alega que apenas contestou as pretensões deduzidas na demanda principal, limitando-se, quanto à lide secundária, a requerer a observância dos limites previstos na apólice securitária, razão pela qual entende indevida sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a alegada omissão, afastando-se qualquer condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões devolvidas ao exame deste Colegiado, limitando-se a enfrentar a controvérsia submetida no recurso de apelação, qual seja, a necessidade de expressa limitação da responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice securitária.

A questão relativa ao afastamento da condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais não integrou o objeto recursal da apelação anteriormente apreciada, razão pela qual não há falar em omissão do julgado sobre matéria que sequer foi regularmente devolvida à apreciação desta instância revisora naquele momento processual.

Observa-se, na realidade, que a embargante pretende utilizar os presentes aclaratórios como sucedâneo recursal, buscando a apreciação de matéria não oportunamente suscitada, com nítido propósito de rediscutir aspectos já estabilizados pela preclusão processual, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à rediscussão do julgado, tampouco servem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou reabrir debate sobre questões já decididas.

Cumpre destacar, ademais, que a omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão sobre a qual deveria o órgão julgador ter se pronunciado de ofício ou mediante provocação válida e tempestiva da parte, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Também não há contradição interna no acórdão embargado. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela verificada entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão, e não eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, expondo de maneira objetiva as razões pelas quais foi reconhecida a limitação da responsabilidade securitária aos limites contratados, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão alcançada.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como meio de reexame da causa, sobretudo quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que a pretensão recursal possui natureza nitidamente infringente, objetivando a modificação do julgado sem a demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, circunstância que impõe a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026